Tribunal: TJES
Processo: 5019731-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019731-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRASIELLE APARECIDA DA SILVA LECCO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019731-74.2025.8.08.0048

RECORRENTE: GRASIELLE APARECIDA DA SILVA LECCO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CHIP PRÉ-PAGO. DISPONIBILIZAÇÃO DE LINHA DE TERCEIRO (RECICLAGEM). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta ter sofrido constrangimentos ao adquirir um chip pré-pago cujo número pertencia anteriormente a terceira pessoa, o que resultou no recebimento de mensagens indesejadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prática de reciclagem de linhas telefônicas (disponibilização de número anteriormente utilizado por outrem) e o consequente recebimento de mensagens destinadas ao antigo titular configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente não veda às empresas de telefonia a disponibilização de números que já foram utilizados por outros clientes, processo este tecnicamente conhecido como reciclagem de linhas.

O recebimento de mensagens destinadas a terceiro, embora possa causar eventuais inconvenientes, não caracteriza, por si só, lesão a direitos da personalidade ou abalo emocional profundo, tratando-se de situação que poderia ser mitigada pelo simples bloqueio do contato remetente.

Ausência de prova de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia, uma vez que a titularidade da linha foi devidamente transferida e o uso do serviço foi mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A reciclagem de linhas telefônicas (reutilização de números) é prática lícita e não configura, por si só, falha na prestação do serviço. 2. O mero recebimento de mensagens destinadas ao antigo titular da linha constitui aborrecimento comum do cotidiano, incapaz de gerar dano moral indenizável, ressalvada a comprovação de situação excepcional de ofensa grave aos direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
GRASIELLE APARECIDA DA SILVA LECCO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
TELEFONICA BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16344352), a autora destaca que não foi informada, em nenhum momento, que o número fornecido era pertencente a terceira pessoa, o que lhe causou grandes constrangimentos.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16344356).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

A autora, conforme se infere dos autos, adquiriu um chip pré-pago junto à requerida, tornando-se titular da linha nº + 55 27 99664-1589, informando que passou a receber mensagens para uma terceira pessoa (Duda), o que lhe causou diversos inconvenientes.

Não há nada na legislação que impeça a empresa de telefonia de disponibilizar números que já foram de outros clientes (processo conhecido como reciclagem), além disso, a autora poderia ter imediatamente bloqueado o contato em questão (+ 55 27 99869-2036), evitando a conversa alinhavada entre as partes (ID’s 16343464, 16343465, 16343466, 16343467, 16343468, 16343469, 16343470, 16343471, 16343472, 16343473, 16343474 e 16343475), contudo, percebe-se que a mesma tentava, a todo momento, esclarecer uma situação que sequer necessitava de qualquer manifestação.

Não vejo, assim, falha na prestação dos serviços pela requerida, a ensejar a indenização pretendida. Não há nada nos autos que demonstre abalo emocional, conforme relatado na inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)